Tribunal: TJDFT
Processo: 0747086-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747086-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DANIA SILVA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina Dania Silva Marques contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0717338-10.2019.8.07.0001, que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos líquidos da agravante, oriundos de pensão recebida do Banco Central do Brasil, para fins de quitação de dívida executada pelo Banco do Brasil S.A.. Eis a r. decisão agravada: “Da análise da redação do art. 833 do NCPC, verifica-se que o legislador deu tratamento diferenciado à matéria da impenhorabilidade em relação ao art. 649 do Código anterior. Com efeito, o que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos concretos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Neste contexto, o e. STJ tem entendido que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Destarte, a c. Corte Especial do e. STJ firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) Em igual sentido, confiram-se os seguintes arestos deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2043775, 0728623-90.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalvadas as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. As diligências executórias promovidas até o momento não encontraram bens suficientes para quitar o débito. A penhora de 5% do salário ou aposentadoria surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. 4. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2041144, 0725898-31.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Assim, diante da nova exegese dada pela jurisprudência ao artigo 833, inciso IV, do CPC do CPC, no caso dos autos, justifica-se a medida, considerando o elevado valor da remuneração do devedor, o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor percebido pelo devedor e, ainda, o valor do débito. Ante o exposto, defiro a penhora de 15% do salário do devedor, percentual que reputo razoável para garantir sua subsistência. Intime-se o devedor da presente decisão, para fins de impugnação. Aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação ou recurso. Após, expeça-se ofício ao órgão empregador (Banco Central do Brasil) para que promova o bloqueio de 15% do salário mensal do devedor, até a quitação da dívida, conforme planilha juntada pelo credor. Ressalte-se que o referido percentual deverá ser calculado sobre o salário bruto, excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência), incluindo-se férias e 13o salário. Ainda, deverá promover o depósito das quantias em conta judicial vinculada a este Juízo, comunicando os valores bloqueados. Intimem-se.” A agravante sustenta que a decisão agravada estaria equivocada ao determinar o desconto mensal de 15% de seus rendimentos, sob o argumento de que, embora o valor bruto recebido seja de R$ 17.965,65, o valor líquido percebido é de apenas R$ 6.138,77, em razão de múltiplos descontos compulsórios já incidentes sobre sua pensão. Alega que tal valor não seria suficiente para custear suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e medicamentos, comprometendo sua subsistência. A recorrente invoca o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e pensões, e sustenta que a verba atingida pela penhora possui natureza alimentar, sendo proveniente de pensão recebida de seu pai, ex-servidor militar. Argumenta que a decisão agravada não observou os requisitos legais para a mitigação da impenhorabilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que exige a preservação do mínimo existencial. Aduz que “Ora, Eméritos julgadores, a quantia de cerca de R$ 6.000,00 recebida pela Agravante não está sendo suficiente para custear as suas necessidades básicas como aluguel, comida, remédio, etc. Por essa razão, será necessário ajuizar uma ação com fundamento da Lei dos Superendividados para suspender todos os descontos que já estão sendo feitos e propor um plano de pagamento sem que afete a subsistência da agravante.” A fundamentação jurídica do recurso está centrada na alegada violação ao art. 833, IV, do CPC, bem como na ausência dos requisitos para flexibilização da impenhorabilidade, conforme entendimento consolidado no EREsp 1.582.475/MG, do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para indeferir a penhora mensal sobre seus rendimentos. Preparo no ID 77751983. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.582.475/MG, consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que assegurada a dignidade do devedor, com a preservação do mínimo existencial. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora parcial de verbas salariais, desde que o percentual fixado não comprometa a subsistência da parte devedora. No caso em análise, fazendo uma análise preliminar, apenas para o deslinde da liminar, observa-se que embora a agravante alegue que recebe apenas R$ 6.138,77 líquidos, acostou aos autos apenas o contracheque de uma segunda renda, no caso, do Ministério da Defesa. Conforme informações da Receita Federal do Brasil (ID 235192546), a agravante, no ano de 2024, também obteve rendimento no montante de R$ 317.078,00 proveniente do Banco Central do Brasil, órgão sobre o qual a decisão determinar que incidirá a penhora determinada na decisão agravada. Frise-se que não foram juntados os contracheques relativos a essa segunda fonte de renda, tampouco houve menção a ela nas razões recursais, o que fragiliza a alegação de comprometimento da subsistência. Portanto, em tese, ao menos nesta cognição sumária, considerando que a penhora incidirá sobre os rendimentos do Banco Central do Brasil, e que além desta fonte de renda, a agravante ainda percebe mensalmente o valor líquido de R$ 6.138,77 do Ministério da Defesa, não há elementos que permitam concluir, de imediato, que a penhora de 15% comprometeria sua subsistência. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator